Tribunal: STF
Processo: ARE 1447294
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária em fase execução de título judicial que concedeu ao autor auxílio-acidente. Parte da quantia devida já quitada por meio de precatório. Decisão agravada determinou expedição de novo precatório para pagamento dos valores remanescentes. Pretensão do recorrente de que a quitação seja feita de imediato e não por meio de precatório. Impossibilidade. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, ou por requisitório de pequeno valor, a depender da quantia devida. Art. 100, caput e § 3º da CF. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ABELO BARBOSA DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a desnecessidade de precatório para pagamento da parcela correspondente ao erro da parte recorrida, que não implantou o benefício o qual o recorrente tinha direito após o trânsito em julgado, ocorrendo sua implantação somente em novembro de 2021, resultando em diferença de R$ 342.698,98 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 4, Doc. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) não ficou evidenciada a alegada violação à norma constitucional indicada; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente reitera ofensa direta ao art. 100 da Constituição Federal e a não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 8):



    “Trata-se, na origem, de ação acidentária ajuizada por Abelo Barbosa da Silva, ora agravante, contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ora agravado, em fase de execução de título judicial que concedeu ao autor auxílio-acidente de 60% , a partir de 08/06/1995 (fls. 49/50 e 66/70). 



    Em 22/12/2010, o executado efetuou o pagamento das prestações referentes ao período de junho de 1995 a julho de 1998 (fls. 268/269; 281 e 292). Em 30/06/2017 realizou o pagamento das prestações referentes a agosto de 1998 a dezembro de 2011 (fls. 324/338; 343 e 392), ao passo que o benefício foi implantado apenas em outubro de 2021 (fls. 448). 



    Sendo assim, o cumprimento de sentença prossegue para execução das parcelas de janeiro de 2012 a setembro de 2021.



     A decisão agravada (fls. 544) homologou o cálculo da quantia devida (R$ 342.698,98 atualizado para 31/10/2021), determinando que o exequente, ora agravante, providencie a requisição do pagamento pelo portal e-SAJ. Sustenta o recorrente, contudo, que a parte contrária deve efetuar o depósito do montante devido, haja vista que a quantia não estaria submetida à sistemática de precatórios. 



    Contudo, o artigo 100, caput, e §3º, da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de sentença judicial serão realizados por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, a depender da quantia devida: 



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-seão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 



    (...) 



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 



    A quantia objeto de execução, ao contrário do que sustenta o recorrente, decorre do título judicial que reconheceu o direito do segurado ao recebimento de auxílio-acidente, e, considerando que o montante é superior a 60 salários-mínimos (artigo 17, § 1°, da Lei n° 10.259/2001), a satisfação da obrigação deve ser realizada por meio de precatório. A pretensão de pagamento imediato do montante viola o princípio da isonomia e representa burla ao regime de precatórios, o qual estrutura a quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública em ordem cronológica, a partir das preferências estabelecidas na Constituição. 



    […]



    Observe-se que, embora o recorrente argumente que a execução da quantia decorre de culpa da parte contrária no cumprimento da obrigação de fazer consistente em implementar o benefício, a inércia do executado é justamente sancionada através da incidência de juros moratórios sobre o montante devido, que indenizam o credor em razão do atraso no pagamento da dívida. 



    A hipótese, portanto, é de integral manutenção da decisão combatida.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que é desnecessária a expedição de precatório complementar em caso de depósitos insuficientes. 



    Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.275.454- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190.395-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 



    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios.



    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1033023-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017)



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que seja determinado o imediato depósito da quantia devida, sem necessidade de expedição de novo precatório.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente